Tribunal: STF
Processo: ARE 1559110
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. ICMS. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DITO ILEGAL, ATRIBUÍDO AO GERENTE REGIONAL DA FAZENDA ESTADUAL. INTIMAÇÃO DA EMPRESA PARA COMPROVAR REGULARIDADE FISCAL SOB PENA DE INCLUSÃO EM REGIME ESPECIAL DE FISCALIZAÇÃO DE DEVEDOR CONTUMAZ. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.



    INCONFORMISMO DA PARTE IMPETRANTE. TESE DE ILEGALIDADE DO ART. 412, INCISOS I E III DO DECRETO ESTADUAL N. 434/2020. INSUBSISTÊNCIA. REGIME DIFERENCIADO DE FISCALIZAÇÃO PARA COIBIR A PRÁTICA DE INFRAÇÕES À LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. MEDIDA QUE NÃO REPRESENTA MEIO COERCITIVO DE RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DE ATUAÇÃO EMPRESARIAL. MERA ALTERAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE PAGAMENTO DO TRIBUTO. PRECEDENTES. DENEGAÇÃO DA ORDEM MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    "O Superior Tribunal de Justiça possui orientação no sentido de que é vedada a utilização de regimes especiais de tributação como meio coercitivo para compelir o contribuinte a pagar o tributo, nos termos da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal (ERE 115.452-7/SP, Pleno, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ de 16.11.1990 e Súmulas 70 e 323/STF). Todavia, deve ser considerada legítima a instituição de regime especial no qual se objetiva apenas a diferenciação de fiscalização e recolhimento de tributos, como forma de coibir as infrações à legislação tributária, sem que isso constitua penalidade por ato ilícito" (STJ, RMS 21356, Rel. Ministra Denise Arruda, julgado em 18/11/2008, DJe 17/12/2008). (TJSC, Apelação Cível em Mandado de Segurança n. 2013.048394-3, de Gaspar, rel. Jaime Ramos, Quarta Câmara de Direito Público, j. 20-11-2014).



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    In casu, a empresa apelante foi intimada para comprovar sua regularidade fiscal, uma vez que o Fisco constatou a inadimplência de inúmeros créditos tributários de ICMS relativos ao período de 2014 a 2021, que alcançam valor aproximado de R$ 27.000.000,00 (vinte e sete milhões de reais).



    Tal situação permite enquadrar a contribuinte como uma devedora contumaz e possibilitará a submissão da empresa a um regime especial de fiscalização.



    Referido procedimento está previsto no art. 111-B da Lei Estadual 3.938/1966, in verbis:



    (...)



    Esse tratamento tributário diferenciado aplicado ao devedor renitente é regulamentado pelos arts. 408 a 413 do Anexo 6, do RICM/SC, com redação conferida pelo Decreto Estadual n. 434/2020, dos quais destacam-se os seguintes dispositivos, ora questionados:



    (...)



    Importante esclarecer que a recorrente ainda não foi declarada devedora contumaz, o procedimento ainda está na sua fase embrionária, na qual se permite a regularização da situação fiscal da empresa.



    Todavia, tendo em vista o receio de ser submetida às medidas das supracitadas normas, quer afastar, desde logo, tal qualificação.



    A controvérsia, portanto, cinge-se em averiguar a legalidade do regime tributário diferenciado para o trato dos chamados devedores contumazes.



    (...)



    Sendo assim, diante da inexistência de ilegalidade ou abuso de poder quanto ao regime aplicado ao devedor contumaz, a sustentar a impetração, deve permanecer intacto o decisum impugnado, nos seus exatos termos.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de julho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente